Tribunal: STF
Processo: HC 243096
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido de medida liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC nº 910.103, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PLEITO DE APLICAÇÃO DA REDUTORA E MODIFICAÇÃO DE REGIME. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. TEMAS NÃO EXAMINADOS PELA CORTE A QUO. IMPOSSIBILIDADE DE DEBATE SOBRE A MATÉRIA SOB PENA DE INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO POR VEICULAR IDÊNTICO TEMA POSTO EM APELAÇÃO CRIMINAL PENDENTE DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Quanto aos pedidos de aplicação da redutora do tráfico e de abrandamento do regime, verifica-se que as questões suscitadas não foram apreciadas pelo Tribunal a quo, de modo que não pode ser conhecida originariamente por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância. 



    2. Não se vislumbra qualquer irregularidade no não conhecimento do mandamus originário no ponto, pois, como bem consignado pela instância de origem, a via eleita não é adequada para o julgamento antecipado de matéria, que foi objeto do recurso de apelação já interposto pela defesa. 



    3. Em atenção ao princípio da unirrecorribilidade das decisões, não é possível a impetração de habeas corpus concomitantemente com a interposição de apelação. Precedentes. 



    4. Agravo regimental não provido.”



     



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Foram apreendidos “776,56g (setecentos e setenta e seis gramas e cinquenta e seis centigramas) de maconha, além de materiais comumente utilizados para o tráfico, como rolos de plástico insulfilme, balança de precisão e rádio comunicador (Doc. 10, p. 2)”.



    A defesa impetrou writ perante o Tribunal de origem, o qual foi julgado conforme a seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS –TRÁFICO DE DROGAS–SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA PROLATADA–REDIMENSIONAMENTO DA PENA –ABRANDAMENTO DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA O REGIME SEMIABERTO–UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL –MATÉRIA RELATIVA À APELAÇÃO CRIMINAL –INADIMISSIBILIDADE. A impetração do habeas corpus, quando cabível interposição de recurso adequado relacionado ao mesmo ato judicial, somente autoriza a admissibilidade do writ se este se destinar à tutela direta da liberdade de locomoção.”



    Irresignada, impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita.



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado na dosimetria da pena imposta ao paciente.



    Arrazoa que “o Paciente está em prisão preventiva aguardando o julgamento da Apelação perante o Tribunal de Justiça de Minas Gerais em regime mais gravoso do que deveria em razão do bis in idem em razão da quantidade de drogas, valorada negativamente em duas fases distintas da dosimetria da pena”. Aponta que “o histórico criminal do Paciente é favorável, não existindo óbices para concessão da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas, considerando ainda, que o Paciente tem emprego fixo, casado e possui dois filhos conforme consta os documentos anexados nesse remédio constitucional”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante o exposto, postula-se a Vossa Excelência: 



    i) Que seja concedida a liminar reconhecendo o bis in idem, aplicando a hipótese do tráfico privilegiado em razão do Defendente, sobrestando o feito da Apelação Criminal nº 1.0000.24.184099-0/001 até o julgamento final do habeas corpus à luz do Tema em Repercussão Geral nº 720 da Suprema Corte na forma do art. 660, § 1º do CPP. 



    ii) Consequentemente, superado o bis in idem, e a evidente hipótese da diminuição do § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas –, o Paciente estará no regime semiaberto; assim, haverá incompatibilidade da prisão preventiva com o regime, e por isso –, postulamos sucessivamente pela substituição da medida extrema por medidas cautelares, aplicando: 



    - Comparecimento periódico em Juízo para informar e justificar as atividades, cujas condições deverão ser fixadas pelo Juízo primevo (art. 319, I, do CPP); 



    - Proibição de frequentar bares, casas noturnas, e estabelecimentos congêneres (art. 319, II, do CPP); 



    - Proibição de se ausentar-se da Comarca, sem autorização judicial (art. 319, IV, do CPP); 



    - Recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga (art. 319, V, do CPP); 



    - Monitoração eletrônica (art. 319, IX, do CPP). 



    iii) Por derradeiro, que haja a concessão em definitivo do presente habeas corpus com fulcro no art. 5º, inciso LXVII da Carta Cidadã sob orientação no Tema de Repercussão Geral nº 712 do STF sob a configuração do bis in idem, aplicando o § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas em favor do Paciente em caráter máximo.



    iv) Que se expeça alvará de soltura!”



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “A despeito das alegações do agravante, entendo que a decisão impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    Isso porque verifico que o respectivo pedido não foi objeto de debate pela Corte local, que entendeu pela inadequação da via eleita, na medida em que a matéria seria apreciada no recurso de apelação já interposto pela defesa (e-STJ fl. 19): [...]



    Portanto, inexistente pronunciamento do Tribunal de origem sobre o mérito da questão ora aventada e não sendo detectado, de plano, flagrante constrangimento ilegal, resulta inviável a apreciação do tema por esta Corte, sob pena de supressão de instância. A propósito: [...]”



     



      In casu, em relação aos pleitos e alegações da defesa, verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na insuscetibilidade de sua atuação porquanto “inexistente pronunciamento do Tribunal de origem sobre o mérito da questão ora aventada e não sendo detectado, de plano, flagrante constrangimento ilegal, resulta inviável a apreciação do tema por [aquela] Corte, sob pena de supressão de instância”. 



    Nesse contexto, o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito da questão levada a seu conhecimento consubstancia, de igual forma, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, prejudicado o exame do pedido de medida liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de junho de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente